Tribunal: TJDFT
Processo: 0735613-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735613-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, GILVAN DOS SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR em relação a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0745470-38.2023.8.07.0001 apresentado por GILVAN DOS SANTOS GONCALVES, pela qual determinada a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do executado. Esta a decisão agravada: “Considerando que a ordem de bloqueio de ID 201732718, já finalizada, restou infrutífera, defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos da parte executada, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELOS EXEQUENTES FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL MENSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. A inércia e descaso da devedora com a execução de título extrajudicial em curso a ela devem afetar, porque o comportamento desinteressado externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1774440, 07249887220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que a corte especial do STJ também já se manifestou sobre a possibilidade de penhora de salário para pagamento de débitos cobrados em fase de cumprimento de sentença. Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 3.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos brutos da executada, observado o princípio da dignidade do devedor e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1766811, 07298750220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, limitada a constrição ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, recebidos por GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR, até a integralização do débito – R$ 177.205,98, com a advertência de que o valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Desde já, fica a parte advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela secretaria judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. Feito, promova a secretaria a intimação da para para comprovar o encaminhamento do documento ao destinatário, no prazo de 10 dias. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes.” (ID 206431475 dos autos de origem n. 0745470-38.2023.8.07.0001). O agravante aduz: “Na decisão atacada foi deferida penhora de 10% sobre o salário do agravante, até a quitação de dívida no importe de R$ 177.205,98 (cento e setenta e sete mil, duzentos e cinco reais e noventa e oito centavos), que é o montante da dívida determinada em sentença (ID 181722436). Ocorre que já foi indicado (ID 177505433, página 7) bem penhorável e apto para a quitação da dívida, qual seja fundo de previdência complementar mantido junto à Funcef, o qual possui saldo suficiente para quitação da obrigação ( ) O bem indicado é líquido, fungível (não há porque (sic) o credor se negar a receber – e ele não se nega) e penhorável (não há porque (sic) o juízo negar a penhora), e portanto (sic) apto para a quitação da dívida. ( ) Pois, com relação ao plano de previdência, este executado agravante ainda está no período de acumulação de recursos para o plano, a aposentadoria (ou resgate) só se dará daqui a cerca de 20 anos!!! Veja, portanto, que não existe ainda expectativa de percepção de valores pelo fundo, então não tem como dizer ou estimar que o fundo garanta a subsistência do executado. ( ) Assim a advogada do exequente agravado Gilvan solicitou (ID 208409869) o débito do fundo de previdência e quitação da dívida, ou ainda, a penhora do salário deste devedor agravante. A juíza não concedeu o débito sobre o fundo mas concedeu a penhora salarial. Por último o agravante já juntou nos autos extrato bancário, com informação do seu salário (ID 204065886), comprovando um crédito de R$ 8.543,13 líquidos. Ou seja, como que 10% da penhora deste salário vão quitar dívida de mais de 170 mil??? Assim, tal penhora não resolve a causa.” (ID 63302820) E requer: “Por todo o exposto, medida que se impõe é a determinação de penhora e débito sobre o fundo de previdência (bem penhorável do devedor agravante) mantido junto à Funcef, para a quitação da dívida e cessação da constrição (penhora salarial) em face do agravante.” (ID 63302820). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 196242883 na origem). Sem pedido de liminar, recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 63345186). O agravante alegou ter interposto dois agravos de instrumento contra decisões proferidas na origem, sendo que o objeto de um deles é a penhora do fundo de previdência: “O primeiro agravo, AI 0719243-77.2024.8.07.0000, da segunda decisão, trata de pedido feito, pela Funcef, nos autos do processo 0745470-38.2023.8.07.0001 onde a Funcef solicitou o débito de 196 mil reais ao Fundo de Previdência para quitação de dívida com a própria Funcef, tendo sido o pedido negado (sucumbente) e no qual se solicitam a decretação de honorários sucumbenciais, pelo pedido vencido. Já o AI 0720359-21.2024.8.07.0000 resta arquivado definitivamente, sem apreciação, uma vez que o julgador entendeu que já havia sido interposto o primeiro agravo de instrumento acima, e desta forma cumpriu-se a recorribilidade com apenas um recurso, sendo arquivado este segundo, sem apreciação. Este segundo agravo solicitava o débito sobre o fundo de previdência e quitação da obrigação para como exequente, e liberação do devedor das constrições, tal como no presente agravo. ( ) Já, com relação aos agravos vigentes (tendo sido o outro arquivado), os assuntos são absolutamente diferentes, o agravo vigente 0719243-77.2024.8.07.0000 trata, tal como dito, da questão de honorários sucumbenciais não arbitrados no pedido vencido da Funcef para débito de sua dívida. E o presente agravo (conexo com o 0720359-21.2024.8.07.0000, este arquivado sem apreciação) trata da penhorabilidade ou não do fundo de previdência.” (ID 63404673). FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (agravado) alegou que “não integra nenhum dos polos da ação originária, porquanto apenas figura como Terceiro Interessado em razão de ter sido Oficiada para prestar informações acerca da possibilidade de penhora do saldo de contribuição do Agravante. Dessa feita, deixa de apresentar contrarrazões, porquanto não é parte do processo originário.” (ID 64266302). GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES (agravado) afirmou: “Este agravado não tem relação com o recurso (não temos recorrido para não incorrer em sucumbência, mesmo que seja mínima a hipótese). Ainda que se acredite numa causa, e que se tenha todo um arcabouço jurídico a seu favor, não há como garantir a decisão pelo juízo. Disto, em todo recurso existe a possibilidade de sucumbência. O Fundo de Previdência foi indicado pelo executado, ora agravante, para penhora. É portanto (sic) responsabilidade dele garantir a penhorabilidade do bem. Tal questão deve se dar entre agravante e Funcef.” (ID 64340960) GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR (agravante) reiterou os termos do agravo: “Eu descobri que o fundo de previdência era bem penhorável, pesquisando sobre bens impenhoráveis, quando o juiz mandou penhorar a minha casa por débito de condomínio. Eu me formei na faculdade em 2010, na época não era. Mas desde 2014 o STJ admite. Assim, o fundo de previdência, bem penhorável, passou a ser indicado para todos os credores. A questão jurídica é essa, o bem é penhorável ou não? A Jurisprudência diz que sim. ( ) Ora, como que se vai mandar penhorar o salário de uma pessoa, a perder de vista, sendo certo que existe a indicação de bem penhorável e apto para a quitação da obrigação?? Reitero os termos do agravo.” (ID 64342789) É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento pelo qual o agravante requer “a determinação de penhora e débito sobre o fundo de previdência (bem penhorável do devedor agravante) mantido junto à Funcef, para a quitação da dívida e cessação da constrição (penhora salarial) em face do agravante” (ID 63302820). Recurso que não deve ser conhecido, ante a preclusão da matéria (a alegação de penhora de fundo de previdência foi objeto de decisão contra a qual o executado/agravante interpôs os agravos de instrumento no 0719243-77.2024.8.07.0000 e 0720359-21.2024.8.07.0000) e a falta de dialeticidade (a decisão agravada tratou de penhora de percentual dos rendimentos líquidos mensais do executado, e o objeto do presente agravo de instrumento é a penhora de fundo de previdência). Traço retrospectiva do processo de origem para melhor compreensão da preclusão da matéria (penhora de fundo de previdência complementar). Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 22/01/2024 por GILVAN DOS SANTOS GONÇALVES contra GILBERTO FELIZARDO GONÇALVES JUNIOR, objetivando o pagamento do valor atualizado à época de R$ 178.846,23 constituído por título judicial proferido em ação de cobrança (ID 184274915 – origem). O exequente GILVAN requereu a “penhora sobre o fundo de previdência complementar informado pelo réu, junto à Funcef”, sob o fundamento de que “este só é impenhorável se ostentar natureza alimentar, o que não é o caso, haja vista que o próprio réu propôs na tentativa de acordo o débito sobre o fundo de previdência” (ID 184274915 – origem). Em 05/02/2024, o exequente GILVAN requereu: “1) Declaração de penhora sobre o bem, fundo de previdência de Gilberto Felizardo junto à Funcef, no valor total de R$ 178.159,65 tal como indicado alhures; 2) Determinação do juízo para que a Funcef execute a penhora e transfira os saldos para o autor e para sua advogada, para quitação do principal e honorários, nas contas indicadas.” (ID 185783181 – origem) Pelo despacho de ID 186231419, o exequente GILVAN foi intimado para esclarecer o requerimento, considerando a necessidade de intimação do réu/executado para pagamento voluntário antes da realização de medidas constritivas. Em 09/02/2024, o executado GILBERTO alegou e requereu: “1 Excelência, parece que mudou a juíza, e estamos num "looping" processual sem avançar. Já não é mais razoável isso. 2 Fui eu, réu, que indiquei o bem à penhora, para resolver a questão familiar (o autor é meu irmão). 3 Solicito que ocorra a penhora e o débito sobre o fundo de previdência e eventual diferença, se houver, estou disposto a pagar, para que ocorra a resolução da questão.” (ID 186306472 – origem) Pela decisão de 19/02/2024, deflagrada a fase de cumprimento de sentença e determinada a expedição de ofício a Funcef para penhora dos valores depositados no fundo de previdência complementar do réu/executado GILBERTO: “Primeiro, esclarecendo os pontos apontados pelas partes nas petições de ID 186306472 e ID 186392935, afirmo que as determinações anteriores estão respaldadas na legislação processual civil. Portanto, não se trata de andar em "looping", mas sim de respeitar o regramento legal, considerando que a parte exequente não apresentou de maneira escorreita o pedido de abertura da fase de cumprimento de sentença. No entanto, considerando a manifestação das partes, deflagro a fase de cumprimento de sentença, estabelecendo, desde já, que está preclusa a oportunidade para apresentação de impugnação, considerando que a parte ré concorda com os valores apresentados pela parte autora e indica à penhora os valores depositados em conta de previdência complementar de sua titularidade. Indefiro o requerimento de transferência direta dos valores penhorados na conta de previdência privada do devedor para conta do exequente, considerando que os valores deverão passar pelo crivo do juízo, inclusive para que se evite futura discussão acerca efetiva transferência dos valores. Neste ponto, destaco que, após o juízo determinar a transferência de valores da conta judicial para conta do exequente, este poderá, sem nenhum problema, gerar boleto para quitar o empréstimo que realizou em favor do seu irmão junto à Caixa Econômica Federal. Anote-se abertura da fase de cumprimento de sentença, fazendo constar como valor da causa o montante de R$ 178.159,65. Feito, oficie-se a FUNCEF, determinado a penhora dos valores depositados no fundo de previdência complementar do réu GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR (CPF 755.132.933-15), até o limite de R$ 178.159,65. Faça constar no ofício informação para que o valor penhorado seja depositado em conta judicial vinculada ao presente feito e que está autorizada a realização de todas as deduções decorrentes da retirada antecipada dos valores do plano de previdência, nos exatos termos estabelecidos entre a FUNCEF e o executado. Desde já, fica a parte advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela secretaria judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. Feito, promova a secretaria a intimação da parte interessada para comprovar o encaminhamento do documento ao destinatário, no prazo de 15 dias. Por ora, intimem-se as partes apenas para ciência do presente ato.” (ID 186818669 – origem) Em 04/03/2024, certificado o envio de ofício a Funcef para “que proceda ao bloqueio e transferência dos valores depositados no fundo de previdência complementar do réu GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR (CPF 755.132.933-15), até o limite para satisfação do débito perseguido neste feito, qual seja, R$ 178.159,65 (cento e setenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), atualizado por cálculo elaborado pelo credor, até 05/02/2024. Fica autorizada a realização de todas as deduções decorrentes da retirada antecipada dos valores do plano de previdência, nos exatos termos estabelecidos entre a FUNCEF e o executado” (ID 188228131 – origem). Em 22/04/2024, foi certificado que não constava resposta ao ofício até aquela data (ID 194210116 – origem) e, pela decisão de ID 194220465, determinado o cadastramento da Funcef como terceira interessada no feito. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF compareceu aos autos e informou não ser possível resgatar o montante do fundo de previdência complementar do executado GILBERTO, por não satisfazer os requisitos de elegibilidade: “Inicialmente deve-se informar que o sr. GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR, matrícula 0568249, inscrito sob o CPF no 755.132.933-15, está com situação de “CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA” pelo plano de benefícios REB e “CANCELADO A PEDIDO” na Fundação, pelo plano de benefícios NOVO PLANO. Apesar do Sr. GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR possuir saldo de conta no plano de benefícios REB e NOVO PLANO, ele ainda mantém vínculo empregatício com a Patrocinadora CAIXA, o que garante o status de “ATIVO”. Conforme art. 22 da Resolução MPS/CGPC no 06, de 30/10/2003, art. 75 do NOVO PLANO e Art. 37 do Plano REB, não é possível resgatar o montante vertido ao fundo de previdência complementar se o participante estiver ativo na Caixa Econômica Federal, como no caso do executado. Ir de encontro aos citados dispositivos configuraria clara violação da FUNCEF, passível de gerar sanções a serem arcadas pela Fundação, o que não pode ser admitido. ( ) Destarte, ante o elucidado e considerando a limitação legal e regulamentar acerca da disponibilização de valores antes do encerramento do vínculo empregatício, bem como os reflexos que tal fato pode ocasionar aos participantes e à instituição fechada de previdência complementar, pede-se a reconsideração do ofício encaminhado. Frisa-se, não há como simplesmente desconsiderar os requisitos de elegibilidade previstos no regulamento e normas apresentadas, a fim de que apenas o exequente satisfaça seu crédito! Veja-se, Excelência, que a FUNCEF não está se opondo à penhora dos valores sem qualquer fundamentação, mas pelo contrário, opõem-se pautada nas diversas determinações legais e regulamentares, principalmente, àquela do Conselho Nacional de previdência Complementar, conforme já bem exposto, em que há expressa vedação à liberação do montante enquanto o participante estiver ativo na Caixa Econômica Federal, como no caso do executado. Pelo exposto, não é possível o cumprimento da determinação deste juízo, pugnando pela reconsideração do ofício encaminhado, sob pena de violação aos dispositivos legais e regulamentares citados na presente manifestação.” (ID – origem), grifei. Em 25/04/2024, o executado GILBERTO aduziu a diferença entre resgate e penhora e requereu a “ratificação da determinação de cumprimento do ofício, que seja determinado prazo mais curto, de apenas 10 dias úteis para o cumprimento do ofício, sob pena de multa de 500 reais por dia que exceder o prazo inicial” (ID 194595039 – origem); o exequente GILVAN reiterou as “alegações do executado com relação à possibilidade de penhora do bem fundo de previdência” e o pedido de “determinação de prazo menor para o cumprimento do ofício, sob pena de multa além do crime de desobediência, devido todo o prazo já decorrido” (ID 194729380 – origem). Pela decisão de 26/04/2024, definida a impossibilidade de resgate imediato do fundo, e determinada a intimação do exequente para indicar outros bens do executado passíveis de penhora: “Verifico, pela manifestação da FUNCEF, que o executado não preenche os requisitos para movimentação do montante por ele vertido ao fundo gerido pela entidade de previdência. Portando, em que pese ser possível a penhora de valores em conta de previdência do executado, não sendo possível o regaste imediato do fundo, em razão da legislação que rege a matéria (Lei Complementar 109/2001 e Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar de no 50/2022) e do regramento do Plano de Previdência, os valores deverão permanecer bloqueados até que o executado preencha as condições de elegibilidade, momento em que o montante deverá ser transferido para conta judicial vinculada ao processo. Neste sentido, segue entendimento do TJDFT: ̃PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGANTES. COMPOSIÇÃO. QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. FORMA. MONTANTE ORIGINÁRIO DE SALDO DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR VERTIDAS PELO EXECUTADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA ATIVO. DEVEDOR QUE AINDA NÃO PERCEBE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTE ESTRANHA AO ACORDADO. ALCANCE DO ACORDADO. ADSTRIÇÃO AOS ACORDANTES. GERAÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS. INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA. DISPOSIÇÃO SOBRE CRÉDITO FUTURO DETIDO EM FACE DE TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDADO. RES INTER ALIOS ACTA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como corolário do princípio da relatividade das convenções - res inter alios acta - segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter pars, não afetando terceiros estranhos ao negócio jurídico, o acordado entre participante de plano de previdência e sua credora, pessoa jurídica distinta da entidade de previdência privada, é inoponível à entidade gestora do plano, não podendo lhe irradiar nenhum efeito jurídico. 2. Conquanto aos litigantes seja assegurado compor o conflito que os enlaça segundo suas apreensões e órbita de disponibilidade, o alcance da convenção é adstrito às suas pessoas e esferas jurídicas, sendo inoponível e irrelevante em face de terceiro, daí porque soa desguarnecido de sustentação e eficácia jurídica o que acordaram no sentido de que, à margem da participação da entidade de previdência privada que gere o plano ao qual aderira, o executado disporá da reserva de poupança por ele fomentada como forma de liquidação da obrigação que o aflige, à medida em que a movimentação desse crédito, além de demandar participação da gestora, está submetida a regramentos próprios que extrapolam a esfera de livre disposição do participante. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1719146, 07039820920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a impossibilidade de resgate imediato do fundo, intime-se a parte exequente para indicar outros bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 15 dias. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte executada.” (ID 194739714 – origem) O executado GILBERTO opôs embargos de declaração e requereu “a reforma da última decisão para determinar à Funcef para que cumpra o ofício, em até 10 dias úteis, sob pena de crime de desobediência, além de multa de 500 reais por dia, pelo prazo que exceder” e “suprir a omissão e decidir sobre o pedido da Funcef de penhora de 196 mil” (ID 194969735 – origem), os quais foram rejeitados pela seguinte decisão: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 194220465. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram determinação para que os valores penhorados permaneçam bloqueados até que o executado preencha as condições de elegibilidade, momento em que o montante deverá ser transferido para conta judicial vinculada ao processo. Ademais, advirto, desde já, que a penhora sobre os valores do plano de previdência da parte devedora não foi desconstituída. No entanto, enquanto não preenchidas as condições de elegibilidade, o montante não será transferido para conta judicial vinculada ao processo, para posterior liberação ao exequente, considerando que a movimentação de valores vertidos pelo devedor para sua conta de previdência privada está submetida a regramentos próprios, que extrapolam a esfera de livre disposição do participante, conforme acórdão colacionado na decisão anterior, que mais uma vez transcrevo: ̃PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGANTES. COMPOSIÇÃO. QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. FORMA. MONTANTE ORIGINÁRIO DE SALDO DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR VERTIDAS PELO EXECUTADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA ATIVO. DEVEDOR QUE AINDA NÃO PERCEBE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTE ESTRANHA AO ACORDADO. ALCANCE DO ACORDADO. ADSTRIÇÃO AOS ACORDANTES. GERAÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS. INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA. DISPOSIÇÃO SOBRE CRÉDITO FUTURO DETIDO EM FACE DE TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDADO. RES INTER ALIOS ACTA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como corolário do princípio da relatividade das convenções - res inter alios acta - segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter pars, não afetando terceiros estranhos ao negócio jurídico, o acordado entre participante de plano de previdência e sua credora, pessoa jurídica distinta da entidade de previdência privada, é inoponível à entidade gestora do plano, não podendo lhe irradiar nenhum efeito jurídico. 2. Conquanto aos litigantes seja assegurado compor o conflito que os enlaça segundo suas apreensões e órbita de disponibilidade, o alcance da convenção é adstrito às suas pessoas e esferas jurídicas, sendo inoponível e irrelevante em face de terceiro, daí porque soa desguarnecido de sustentação e eficácia jurídica o que acordaram no sentido de que, à margem da participação da entidade de previdência privada que gere o plano ao qual aderira, o executado disporá da reserva de poupança por ele fomentada como forma de liquidação da obrigação que o aflige, à medida em que a movimentação desse crédito, além de demandar participação da gestora, está submetida a regramentos próprios que extrapolam a esfera de livre disposição do participante. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1719146, 07039820920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, esclareço que o juízo não deve se manifestar acerca Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” (ID 195133636 – origem). O executado GILBERTO opôs os segundos embargos de declaração (ID 195988255 – origem), os quais também foram rejeitados: “Petição de ID 195996518 Tendo em vista o teor da petição e documentos anexados ao ID 195996518, defiro a gratuidade de justiça ao executado, afirmando, desde já, que a medida possui efeito ex nunc, razão pela qual permanecem devidos, pelo executado, as os honorários advocatícios fixados nos autos antes da presente decisão. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS. EX NUNC. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). 2. Os efeitos da gratuidade da justiça não retroagem e se operam somente a partir do seu deferimento, de forma que não há que se falar em suspensão das verbas sucumbenciais, nem das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação. 3. Agravo de instrumento provido.(Acórdão 1852177, 07044538820248070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Petição de ID 195988255 Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão anterior do juízo. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois em nenhum momento a FUNCEF postulou qualquer medida em relação ao executado no bojo do presente feito, apenas afirmou, nas razões apresentadas no documento de ID 194375084, que ele possui dívida junto ao plano de previdência. Colaciono trecho da petição da FUNCEF sobre a questão: ( ) Ademais, não cabe ao juízo se manifestar acerca de eventual reserva de crédito dos valores do plano de previdência do executado para pagamento de débito por ele assumido junto à FUNCEF, considerando que a pretensão foge aos estritos limites do presente feito, e que, como informado pelo próprio devedor, a questão é objeto do processo n. 0747476-18.2023.8.07.0001 . Esclareço, ainda, que a FUNCEF sequer figura como parte no processo, tendo comparecido ao feito apenas para informar ao juízo a impossibilidade de transferência dos valores do plano de previdência do executado para conta vinculada ao juízo, tendo em vista a ausência dos requisitos de elegibilidade. Advirto, ainda, que o juízo, em momento anterior, de forma expressa, afirmou que, no momento do depósito dos valores penhorados em conta judicial vinculada ao presente feito, a FUNCEF está autorizada a realizar todas as deduções decorrentes da retirada antecipada dos valores do plano de previdência, nos exatos termos estabelecidos entre a FUNCEF e o executado. Neste sentido, transcrevo manifestação do juízo de ID 186818669: "Faça constar no ofício informação para que o valor penhorado seja depositado em conta judicial vinculada ao presente feito e que está autorizada a realização de todas as deduções decorrentes da retirada antecipada dos valores do plano de previdência, nos exatos termos estabelecidos entre a FUNCEF e o executado." Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão anterior.” (ID 196242883 – origem). Contra referidas decisões, o executado GILBERTO interpôs os agravos de instrumento no 0719243-77.2024.8.07.0000 e no 0720359-21.2024.8.07.0000, ambos de Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques. No AGI no 0719243-77.2024.8.07.0000, o executado GILBERTO requereu “a determinação de honorários de sucumbência em favor deste agravante, sobre o pedido vencido, pedido no valor de R$ 196.674,95”; o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo e está pendente de julgamento. No AGI no 0720359-21.2024.8.07.0000, o executado GILBERTO requereu: “a) A reforma da decisão para com a ratificação da penhora e ordem de débito para a Funcef, para que debite do fundo de previdência complementar de Gilberto Felizardo Gonçalves Junior, CPF 755.132.933-15, matrícula C056824-9, importância de R$ 178.159,65, com transferência de tal saldo para conta de deposito judicial à disposição do juízo, para a quitação de débitos do processo 0745470-38.2023.8.07.0001; b) Se de toda forma o julgador não entender que deva ser pago todo o débito, pelo menos a quitação do empréstimo com a própria Funcef, no valor de R$ 43.076,24 (IDs 185783187 e 185783188), além de custas e honorários correspondentes”. O recurso não foi conhecido pelo Desembargador Fábio Eduardo Marques: “( ) Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e preclusão consumativa, que impedem até mesmo a complementações das razões do recurso já interposto, salvo nas hipóteses legais. Isso porque o agravante já havia interposto o Agravo de Instrumento 0719243-77.2024.8.07.0000, de minha relatoria, contra a mesma decisão, embora direcionado à decisão que resolveu os segundos declaratórios do agravante. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Grifado) A justificativa trazida pelo agravante (id. 59460196) de que o presente recurso e o AGI 0719243-77.2024.8.07.0000 impugnam decisões diversas não encontra qualquer fundamento jurídico que lhe ampare. No ponto, necessário um breve resumo, no que aqui importa, da marcha processual na origem. Inicialmente, sobreveio a decisão objeto de dois sucessivos embargos de declaração do agravante, contendo o seguinte teor (id. 194739714 na origem): ( ) Dessa decisão, o agravante opôs os primeiros embargos de declaração (id. 194969735 na origem), rejeitados pela decisão de id. 195133636 (na origem). Sobre a alegação de que os primeiros declaratórios foram respondidos, “mas ainda sem responder questão levantada nos embargos, qual seja se vai haver ou não reserva do fundo de previdência para a Funcef”, o agravante interpôs os segundos embargos de declaração (id. 195988255 na origem), igualmente, rejeitados (id. 195988255 na origem). Feito esse escólio, em nada se altera o fato de o agravante se voltar, neste segundo agravo de instrumento, unicamente contra a decisão objeto dos primeiros declaratórios, tendo em vista o efeito integrativo dos embargos de declaração. De fato, os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo influência basicamente no prazo para a interposição de recurso. Assim, o recurso a ser interposto deve voltar-se, para todos os fins, contra a decisão embargada. É dizer, não cabe um recurso contra a decisão embargada e outro contra a decisão que resolve os embargos de declaração. Nesse contexto, interposto o primeiro agravo de instrumento, de n. 0719243-77.2024.8.07.0000, ainda que dirigido contra a decisão dada no julgamento dos segundos declaratórios, por preclusão, não cabe novo agravo de instrumento para atacar a decisão embargada, ainda que por sucessivos embargos de declaração, como na espécie. Aqui, com mais razão, porque, frise-se, quando interposto o primeiro agravo de instrumento, todos os embargos de declaração, opostos unicamente pelo agravante, já haviam sido respondidos. Inteligência do art. 1.024, § 4o, do CPC. Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” (ID 202196432 – origem) Como se vê, a matéria de penhora do fundo de previdência está preclusa (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), uma vez que já foi objeto do AGI no 0720359-21.2024.8.07.0000, vedada nova decisão acerca do que já foi analisado (preclusão pro judicato). No sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de instrumento da insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade das verbas salariais, porquanto já afastada por decisão anterior. 1.1 A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406268 SP 2018/0314080-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019) Ademais, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, pela decisão agravada, determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais do executado. No entanto, o agravante requer especificamente “a determinação de penhora e débito sobre o fundo de previdência (bem penhorável do devedor agravante) mantido junto à Funcef, para a quitação da dívida e cessação da constrição (penhora salarial) em face do agravante” (ID 63302820). Ou seja, não impugna especificamente os fundamentos da decisão; clara a violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora